Tribunal: TCU
Processo: 005.828/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 4.156/20162a Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Acre. Ausência de atendimento a diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 4.156/20162a Câmara, por meio do qual este Tribunal considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Acre. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 26; 28; 44; e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 217 e 219 do Regimento Interno, em: 9.1. aplicar a Filomena Maria Oliveira da Cruz multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. determinar o desconto da dívida a que se refere o subitem anterior nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem sua manifestação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6 dar ciência a Filomena Maria Oliveira da Cruz de que o reiterado descumprimento a determinações e diligências do TCU poderá ensejar seu afastamento cautelar do cargo, nos termos do art. 44 da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar à Fundação Universidade Federal do Acre que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.7.1. informe as providências adotadas com vistas ao ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos por Alcides Ramos Filho, Aluísio Correia do Nascimento, Darcy Maria de Moraes Nobre, Francisco Amaro de Souza, Ivan Luiz da Silva, Mariana da Silva Barbosa e Peregrino Vale de Melo, a título de URP - 26,05%, desde a ciência do Acórdão 4156/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.7.2. emita, pelo Sistema E-pessoal do TCU, novos atos de aposentadoria em favor de Alcides Ramos Filho, Darcy Maria de Moraes Nobre, Francisco Amaro de Souza, Ivan Luiz da Silva, Mariana da Silva Barbosa e Peregrino Vale de Melo; 9.8. encaminhar cópia desta decisão à responsável e à Fundação Universidade Federal do Acre, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.